Tribunal: TJDFT
Processo: 0704608-90.2021.8.07.0002
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE GUARDA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. GUARDA AVÓS. MANUTENÇÃO.
1. A Constituição Federal de 1988, consagrando a Doutrina da Proteção Integral, preconizou no artigo 227, com absoluta prioridade, que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente os direitos à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.
2. O instituto da guarda deve observar o melhor interesse do menor e sua possível alteração é circunstância excepcional que só deve ocorrer quando verificado que o seu detentor não está prestando a devida assistência moral, educacional e material.
3. A despeito dos argumentos deduzidos pela recorrente, os fundamentos adotados pelo magistrado singular estão lastreados no contexto fático probatório contido nos autos, notadamente quando as necessidades básicas dos menores estão sendo atendidas, bem como sua avó paterna vêm exercendo papel de destaque na criação dos menores, além do vínculo afetivo constatado, bem como na demonstração de sua preocupação com o bem estar dos menores, não havendo indícios de violências físicas contra as crianças, conforme Relatório Técnico, o que recomenda a manutenção da guarda avoenga.
4. Recurso conhecido e improvido.